Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-10.2023.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002973-10.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CELSO JOSE ZUFFO - CPF: 304.049.919-04 (RECORRIDO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), ALEX PIRES DA SILVA - CPF: 958.680.701-00 (RECORRIDO), TATIELE LEOPOLDO PANDOLPHO - CPF: 045.143.841-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002973-10.2023.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:
CELSO JOSE ZUFFO, ALEX PIRES DA SILVA e TATIELE LEOPOLDOPANDOLPHO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.
SUSPENSÃO DE
SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ATÉ O PONTO DE ENTREGA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
a
teor
do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
.O
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
, pois se
trata
de
matéria
de
direito
e a
prova

produzida

dá

suporte

ao

julgamento
da
lide
no
estado

em
que se
encontra
. Sendo
assim
,
conheço

diretamente
do
pedido
com
fulcro
no
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
obrigação
de
fazer

consistente

em

restabelecimento
de
energia

elétrica
c/c
dano
moral e
pedido
de tutela
antecipada
,
em
que
narra
a
parte

reclamante
que,
seu

imóvel

sofreu

problemas
no
transformador
de
energia
e que
desde
a
madrugada
do
dia
25 de
outubro
de 2023
encontra
-se
sem

energia
,
fora

realizados

protocolos
para
religação
de
energia
,
informa

ainda
que
reestabelecimento
da
energia

ocorreu

em
03 de
novembro
de 2023. Neste
meio
tempo,
afirma
que
além
de
ter

entrado

em

contato
com
a

empresa

requerida

inúmeras

vezes
, que
não

solucionava
o
problema
,
sofreu

danos
no
seu
estoque de comida e
produtos

eletrodomésticos
,
motivo

pelo
qual
requer
a
procedência
da
ação
,
bem

como

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.Em
sua

contestação
, a
ré

suscitou

preliminares
, e, no
mérito
,
defende
que a
falha

na

prestação
do
serviço
se
deu

em

razão
de
caso

furtuito
,
não

havendo
de se
falar

em

indenização

pelos

abalos

causados
,
requerendo
,
portanto
,
a

improcedência
da
ação
.Pois
bem
.
Inicialmente
,
em

relação
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
,
há

indicação

na

petição

inicial
das partes,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita
no c. Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do
réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de
admissibilidade
da
demanda
, as
próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. [...] 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ, 3a
Turma
,
AgRg
no
AREsp

no
740.588/SP, Rel. Min.: Marco Aurélio
Bellizze
, DJU 27/10/2015).Diante do
exposto
,
em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

consumerista
),
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as partes
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.
Mérito
.
Não

restam

dúvidas
de que a
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é
consumerista
(
arts
. 2o,
parágrafo

único
, e 3o, CDC),
incidindo
as
normas

protetivas
da Lei n. 8.078/90 e,
consequentemente
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor da
parte

autora
ante
sua

hipossuficiência

técnica

diante
da
ré
, a
teor
do
disposto
no
artigo
6o do Codex.
Não
obstante, o Código de
Processo
Civil
dispõe
que compete
ao

autor

a

apresentação
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
(art. 373, I, CPC) e
ao

réu

a

apresentação
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
(art. 373, II, CPC). Pois
bem
.
Feitas
tais
considerações
e
analisando
o
caso

concreto
,
impõe
-
se a

procedência
do
pedido
.Em
análise
do conjunto
probatório

carreado
,
verifico
que
a

autora

cumpriu
o
ônus
que
lhe

incumbia

trazendo

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
quais

sejam
, as
fotos
dos
eletrodomóveis
e
alimentos

extraviados
com a
falta
de
fornecimento
de
energia
(id. 133400276),
além
da conversa com a
requerida

por

telefone
(id. 133401374), e
os

dois

protocolos
de
atendimentos

realizados
(id. 133401346). Desta
maneira
,
competia
à
requerida

trazer

aos autos documentos que demonstrassem a regularidade do serviço

prestado
,
entretanto
,
não
o fez.
Embora

alegue
que
os

danos

sofridos

pelo

reclamante
se
deram

em

decorrência
de
fato

furtuito
,
não

trouxe

nos
autos
documentos
que
comprovem

tal

fato
de forma
a

impedir
o
reestabelecimento
de
energia
do
reclamante
.Certo é que
a

empresa

requerida

reconheceu

a

interrupção
dos
serviços
de
energia

elétrica

às
5h14min do
dia
25 de
outubro
de 2023
conforme
id. 148613256 e o
seu

reestabelecimento

ocorreram

somente

às
22h26min do
dia
03 de
novembro
de 2023,
totalizando

aproximadamente
10 (
dez
)
dias

sem

energia
.Ora, o
prazo

razoável
para
restabelecimento
do
fornecimento
de
energia

elétrica
é
estipulado
pela
Resolução

no
414/2010
em

seu

artigo
176, II.
Senão

vejamos
:"Art. 176. A
distribuidora

deve

restabelecer
o
fornecimento

nos

seguintes

prazos
,
contados

ininterruptamente
: I - 24 (
vinte
e
quatro
) horas, para
religação
normal de
unidade

consumidora

localizada

em

área

urbana
; II - 48 (
quarenta
e
oito
) horas, para
religação
normal de
unidade

consumidora

localizada

em

área
rural; III - 4 (
quatro
) horas, para
religação
de
urgência
de
unidade

consumidora

localizada

em

área

urbana
; IV - 8 (
oito
) horas, para
religação
de
urgência
de
unidade

consumidora

localizada

em

área
rural".Desta forma,
entende
-se que
o

requerente

passou

cerca
de
aproximadamente

dez

dias

sem

fornecimento
de
energia

elétrica
,
sendo
que,
mesmo

em
se
tratando
de
evento

causado

por

força
da
natureza
(
chuvas
e
vendavais
),
conforme

alegado
pela
requerida
, no
momento

em
que a
duração para sanar a interrupção no fornecimento de energia

elétrica
é
irrazoável
, o
contexto

fático-jurídico
se
desloca
para a
responsabilidade

objetiva
da
empresa

em

razão
da
essencialidade
do
serviço

prestado
, o que
gera
o
dever
de
indenizar

os

danos

suportados
pela
parte

autora
.Frisa-se que é
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano se extrai pela verificação da conduta da concessionária
(
excesso
no
prazo
de
solução
),
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
.
Vejamos
: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM VIRTUDE DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO – PLEITO DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – FATO CONFESSADO PELA CONCESSIONÁRIA – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA COMPROVANDO A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO COMPROVANDO A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTABELECIMENTO APÓS 48 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não

há

deserção
se a
parte

recorrente

comprova no ato de interposição do recurso que realizou o devido

preparo
,
devendo
a
preliminar
ser
rejeitada
. O
fornecedor
de
produtos
e
serviços

responde
de forma
objetiva
e
solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ainda
que se
trate
de
concessionária
de
serviços

públicos
. O
serviço
de
fornecimento
de
energia
é
daqueles

essenciais
e,
portanto
,
deve
ser
fornecido
de forma
ininterrupta
,
contínua
, de modo que
a

interrupção
do
serviço
, com
período
de 48 horas
sem
o
fornecimento

representa

falha

evidente
. A
demora

excessiva

na

solução
do
problema

ultrapassa
o
mero

aborrecimento
da
vida
civil,
especialmente

diante
da
abertura
de
reclamação

administrativa
. O valor da
indenização

por

dano
moral
deve
ser
mantido

quando

fixado
de
acordo
com
os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade

Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1000728-10.2020.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
, DJE 22/08/2021).E
ainda
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSENTAMENTO PIRATININGA. ZONA RURAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TENTATIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso

inominado
.
Sentença
de
improcedência
.
Pretensão

recursal
:
reforma
da
sentença
com
condenação
da
recorrida

em
R$ 14.055,00 (quatorze mil e
cinquenta
e
cinco
reais).
Prazo

razoável
para o
restabelecimento
do
fornecimento
de
energia

elétrica
de 48 horas (art. 176, II, da
Resolução
414/2010).
Ainda
que
causado

por

evento
da
natureza
(
chuvas
e
vendavais
)
ou

caso

fortuito
,
conforme

alegado
pela
recorrente
, no
momento

em
que
há

duração

irrazoável
para
sanar

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, o
contexto

fático-jurídico
se
desloca
para a
responsabilidade

em

decorrência
da
demora
, que
ocasionou

danos

em

razão
da
essencialidade
do
serviço
.
Onze

protocolos
de
reclamação

efetuados

pelo

consumidor
. No
caso
,
verifica
-se que
houve

demora
para
restabelecimento
do
serviço
,
ultrapassando

os

limites
do
razoável
,
estando

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
para
condenar
a
recorrida

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
. (N.U 1000079-56.2017.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
, DJE 17/09/2020).Desta forma,
verificada

a

existência
da
obrigação
de
indenização
pela
parte

requerida
,
passo
agora
a

analisar
a
respeito
do “quantum” a ser
estipulado
, a
título
de
indenização

por

dano
moral.Quanto à
fixação
dos
danos

morais
, ante
a

inexistência
de
critérios

legalmente

preestabelecidos
para
sua

mensuração
,
não

há

uma
forma
genérica
para se
aplicar
a
todos

os

casos
.Diante
desse

quadro
, é de se
observar
que
essa

condenação

tem

uma

dupla
face:
ela

deve
se
revestir
,
ao

mesmo
tempo, de
uma

natureza

punitiva
, de
tal
forma que
sirva

como

uma

sanção

imposta

em

razão
de um
ilícito

praticado
e
funcione

como
um
desestimulante
de
novas

condutas

desse

gênero
.Para tanto, é
importante

não

perder
de vista que o valor
representativo
dessa
penalidade

não

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento

sem
causa da
outra

parte
,
já
que
não
é
este
o
seu

objetivo
, mas
também

não

pode
ser
tão

baixo
, a
ponto
de
não

conseguir

concretizar
o
seu

fim

punitivo
.Assim,
tenho

como

sensata
e
justa

a

indenização

por

danos

morais

na

quantia
de R$
10.000,00
(
dez
mil reais), pela
fundamentação

acima

delineada
.Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

inicial
para:a)
Ratificar
a tutela de
urgência

deferida

nos
autos;b) CONDENAR a
parte

requerida

ao

pagamento
de
indenização
no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais) a
título
de
danos

morais
, com
juros
de mora
em
1% (um
por
cento)
ao

mês
,
cuja

incidência

deverá
ser
feita
a
partir
da
citação
,
bem

como
a
correção

monetária

pelo
INPC, a
partir
do
arbitramento
.c) Por
fim
, JULGO EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, o que
faço
com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Preclusa
a
sentença
, ARQUIVE-SE, com as
baixas
e
anotações

necessárias
.P. I. CUMPRA-SE,
expedindo
o
necessário
.Diamantino/MT, data do
ato

indicada

na

assinatura
digital.(
assinado

digitalmente
)RAUL LARA LEITEJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
os

reclamantes
ALEX PIRES DA SILVA e TATIELE LEOPOLDO PANDOLPHO
não

possuem

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
da
ação
; b)
encontrou -se registro de interrupção do fornecimento de energia

elétrica

em

seus

sistemas
,
em

virtude
da
ocorrência
de
descarga

atmosférica
(
raio
); c) a
interrupção

reportada
se
deu

em
25/10/23,
por
volta das 05h14; d)
seus

prepostos

agiram
de
imediato
para
solucionar
a
ocorrência
,
efetuando

manobras
que
restabeleceram

em

definitivo
o
serviço

às
16h do
mesmo

dia
; e)
em

nenhum

momento

reconheceu
que a
interrupção

teria

perdurado

até
o
dia
3/11/23; f)
não

há

prova
dos
alegados

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamante requereu a condenação da parte reclamada nas penas por litigância de má-fé.

4.
Legitimidade
ativa
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, os reclamantes
ALEX PIRES DA SILVA e TATIELE LEOPOLDO PANDOLPHO comprovaram, através do documento juntado no ID 225102676/PJe2, que residem na Fazenda Promessa, localidade onde está instalada a unidade consumidora 6/3262248-2, razão pela qual possuem legitimidade para figurar no polo ativo desta ação
. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade
ativa.

5.
Suspensão de energia elétrica.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (
art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).
A concessionária é
responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).

Caso a concessionária não comprove que o fornecimento de energia elétrica encontra-se regular até o ponto de entrega/conexão deve responder por eventual suspensão dos serviços.
Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que a ausência de energia ocorreu por problemas técnicos antes ou depois do ponto de entrega, tampouco situação emergencial que justificasse a interrupção do serviço.
Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação d
a
prova dos seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Importa mencionar que a parte reclamante apresentou com a petição inicial diversos protocolos que comprovam a suspensão do serviço essencial, notadamente a reclamação formalizada na ANEEL (ID 225102678/PJe2), onde consta a informação de que a parte reclamada reconheceu que restabeleceu o fornecimento de energia elétrica somente no dia 3/11/23.
Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que a ausência de energia ocorreu por problemas técnicos antes do ponto de entrega, caracterizando a conduta ilícita pela parte reclamada, pois os consumidores ficaram privados do serviço essencial de forma indevida e por período excessivo, de 25/10/23 a 3/11/23.

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).
No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.
Portanto, é devida a indenização por dano moral.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

que
o

fornecimento
de
energia

elétrica

ficou

suspenso

por
9 (
nove
)
dias
,
bem

como
que 3 (
três
)
pessoas

integram
o polo
ativo
da
ação
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$10.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

8.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.
Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamada

ter

alegado
,
em

suas

razões

recursais
, que
não

praticou

ato

ilícito
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.
Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé

formulado
pela
parte

reclamante
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024